Tribunal: TJDFT
Processo: 0716530-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. PERCENTUAL MÁXIMO. ART. 82, §11, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, verifica-se erro material na fixação dos honorários sucumbenciais recursais.
3. Em sede recursal, os honorários advocatícios fixados na origem podem ser majorados sem, contudo, ultrapassar 20% do valor da condenação, do benefício financeiro obtido ou do valor atualizado do processo, obedecendo aos limites impostos pelo art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.
4. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.